Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713644-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUAN FRANCIS DOS SANTOS SOUZA IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR ELIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente RUAN FRANCIS, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID. 70624702 - Pág. 175). O impetrante informa que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio, em contexto de briga generalizada. Destaca que a própria vítima está custodiada na mesma cela do paciente, em convivência absolutamente pacífica, demonstrando de forma cabal a inexistência de risco à sua integridade física ou à instrução processual. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e não se furtou à aplicação da lei penal. Alega que o paciente está segregado por tempo excessivo e desproporcional, contrariando os princípios constitucionais da presunção da inocência e duração razoável do processo. Verbera a ausência do perigo do estado de liberdade do paciente e defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Extrai-se do conjunto probatório dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento nos indícios de materialidade e de autoria, assim como a gravidade dos crimes em apuração, as circunstâncias das práticas delitivas, para a garantia da ordem pública (ID. 70624702 - Pág. 83). Os fatos foram assim narrados na denúncia (ID. 70624702 - Pág. 46): DENÚNCIA em face de: ANTÔNIO IRISVALDO GOMOS DE OLIVEIRA, vulgo “DIDI”, brasileiro, solteiro, filho de José Soares de Oliveira e Sebastiana Gomes de Oliveira, natural de Novo Oriente/CE, nascido em 03/04/1970, profissão de pedreiro, portador do RG n. 1165759-SSP/DF e inscrito no CPF n.o 376.630.971-49, atualmente preso no Distrito Federal, residente e domiciliado na Rua 19, Chácara 293, Lote 10, “Buraco da Gia”, Vicente Pires/DF1; e RUAN FRANCIS DOS SANTOS DE SOUZA, vulgo “ESPIGA”, brasileiro, solteiro, filho de Francimar Mineiro de Souza e Maria Aparecida Sena dos Santos, desempregado, portador do RG não informado e inscrito no CPF n.o 072.895.891-06, atualmente em local incerto e não sabido, pelos fatos a seguir narrados. FATO CRIMINOSO 1 (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO) Em 26 de setembro de 2024, por volta de 05h, na Chácara 299, “Buraco da Gia”, em via pública, os denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e divisão de tarefas entre si e com o adolescente infrator GABRIEL S. R. de M., com dolo homicida, tentaram matar a vítima Warley Pereira de Oliveira Assim agindo, os denunciados iniciaram a execução do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que a vítima recebeu eficaz atendimento médico. O crime foi cometido: (1) por motivo fútil, eis que decorrente de discussão anterior sobre o “barraco” de ANTÔNIO; (2) com emprego de meio cruel, eis que a vítima foi atingida por diversas vezes em várias áreas do corpo por golpes desferidos com um facão e uma barra de ferro, inclusive quando estava caída ao chão; e (3) mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os denunciados, aproveitando-se da superioridade numérica, cercaram a vítima, impedindo a defesa desta. FATO CRIMINOSO 2 (CORRUPÇÃO DE MENOR) Em 26 de setembro de 2024, por volta de 05h, na Chácara 299, “Buraco da Gia”, em via pública, os denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, corromperam o menor GABRIEL S. R. de M., com ele praticando o crime acima narrado. DINÂMICA DELITIVA: Nas circunstâncias fáticas e temporais acima descritas, o denunciado ANTÔNIO, após banal discussão ocorrida horas antes, compareceu à residência da vítima acompanhado de RUAN FRANCIS e do adolescente GABRIEL, ocasião em que chamaram por Warley, que saiu do interior de sua residência. Em seguida, os denunciados e GABRIEL cercaram a vítima, momento em que o denunciado ANTÔNIO ordenou que RUAN, que portava uma “facão”, e GABRIEL, que portava uma barra de ferro, iniciassem as agressões contra a vítima, tendo ambos desferidos diversos golpes contra Warley, que sofreu as lesões descritas no laudo a ser oportunamente juntado2. Ato seguinte, os denunciados se evadiram do local, tendo Daniela e Carlindo, convivente e pai da vítima, respectivamente, buscado por socorro, evitando assim o resultado morte. ADEQUAÇÃO TÍPICA: Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ANTÔNIO IRISVALDO GOMOS DE OLIVEIRA e RUAN FRANCIS DOS SANTOS DE SOUZA como incursos nas penas dos delitos previstos no (1) art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato Criminoso 1); e (2) art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90 (Fato Criminoso 2), ambos na forma do artigo 69 do Código Penal. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar. A legalidade da prisão preventiva foi revista pela autoridade coatora em 13/01/2025, sendo pertinente transcrever parte da ilustre fundamentação (ID. 70624702 - Pág. 156): No que respeita à Ruan Francis dos Santos Souza é relevante observar também que a manutenção da custódia cautelar se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que após os fatos tal acusado se ocultou por meses, o que deixa claro que, na hipótese de condenação, ele se furtará à responsabilização. Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que a tramitação do feito tem ocorrido de maneira regular e que, atualmente, já está saneado e aguarda a designação da audiência de instrução. Como sabido, “Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.” (AgRg no HC n. 743.281/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.). Rememoro ainda que, em relação a ambos os réus, a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no art. 319 do CPP se mostra inócua, especialmente, em tese, diante da periculosidade revelada, da possibilidade concreta de reiteração delitiva e do desprezo pelo ordenamento jurídico e ordens judiciais já demonstrado, pois, como visto, Antônio Irisvaldo Gomes de Oliveira estava em cumprimento de pena por condenação anterior e Ruan Francis dos Santos Souza se ocultou por meses. Em 12/03/2025 e 07/04/2025 a legalidade da prisão preventiva foi novamente avaliada pela autoridade coatora. Nessas oportunidades, restou consignado que o paciente e a vítima estão no mesmo bloco do Centro de Detenção Provisória, não havendo qualquer informação sobre a cela que ocupam. Portanto, a argumentação defensiva, nesse ponto, carece de documentação (ID. 70624702 - Pág. 171 e 175). Ademais, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública. Cumpre ressaltar que a necessidade de manter a custódia cautelar é justificada, dentre outros fatores, pelo comportamento do paciente após os fatos, tendo em vista que permaneceu foragido por quase três meses, sendo preso somente em 14/12/2024, indicando perigo no estado de liberdade do paciente. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Quanto às alegações de excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva, pois presentes os requisitos legais. Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades evidentes que justifiquem o deferimento da medida de urgência. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a decisão que manteve custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2025 13:35:00. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.